Tribunal: TJSP
Processo: 2194041-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que majorou o valor da multa cominatória diária para R$ 20.000,00 limitada a R$ 600.000,00 – Insurgência do executado – Cabimento – Astreinte que se tornou excessiva e desarrazoada – Finalidade das astreintes corrompida, considerando a obrigação a ser cumprida - Possibilidade de revisão da multa a qualquer tempo – Incidência dos art. 537,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que majorou o valor da multa cominatória diária para R$ 20.000,00 limitada a R$ 600.000,00 – Insurgência do executado – Cabimento – Astreinte que se tornou excessiva e desarrazoada – Finalidade das astreintes corrompida, considerando a obrigação a ser cumprida - Possibilidade de revisão da multa a qualquer tempo – Incidência dos art. 537, § 1o do CPC e art. 413 do CC – Observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito - Cominação devida que, porém, comporta minoração para R$ 1.000,00 por dia, consolidando-se após 60 (sessenta) dias – Precedentes – Litigância de má-fé - Não caracterização - Afastamento - Decisão modificada – Recurso provido.